Tribunal: TJDFT
Processo: 0711009-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711009-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA FARIAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERONICA BARBOSA DE OLIVEIRA FARIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Recanto das Emas, nos autos da ação de conhecimento proposta em face do BANCO PAN S.A. Na origem, a agravante propôs demanda com o objetivo de revisar cláusulas do contrato de financiamento bancário. Requereu, em tutela provisória: 1) o depósito do valor incontroverso das parcelas; 2) a suspensão das cobranças; 3) a exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes; 4) a manutenção na posse do veículo. Subsidiariamente, requereu a consignação do valor integral da parcela a fim de obstar os efeitos da mora. O juízo a quo indeferiu todos os pedidos de tutela provisória, com fundamento na ausência de verossimilhança e na inutilidade de depositar o valor integral da parcela, pois o pagamento direto ao credor surtiria o mesmo efeito da consignação, sem prejuízo da discussão das cláusulas contratuais e eventual repetição de indébito. Em suas razões (ID 34286251), a agravante sustenta que: 1) há demonstração de abusividade nas cláusulas contratuais; 2) tem direito à revisão das cláusulas; 3) o depósito judicial é o meio adequado de afastar os efeitos da mora durante a discussão do contrato em juízo; 4) a proibição de inscrever os dados da agravante em cadastros de inadimplentes não causa prejuízo ao credor, ora agravado. Discorre brevemente sobre a função social do contrato e sobre a consignação em pagamento em casos semelhantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada no sentido de autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas, impedir a inscrição do nome e CPF da agravante em cadastros de inadimplentes, bem como mantê-la na posse do veículo. Preparo recolhido (ID 34286252 e ID 34286253). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. É inútil, todavia, no caso de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida. No caso, a decisão agravada tem conteúdo negativo, porquanto indeferiu a tutela provisória requerida. Assim, o efeito ativo pleiteado pela agravante consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pela agravante não demonstram a probabilidade de provimento do recurso e não há risco de dano de difícil reparação. A abusividade de cláusulas contratuais ou dos juros pactuados não foi constatada de plano. Portanto, em cognição sumária, não está presente o requisito da verossimilhança das alegações e, consequentemente, da probabilidade de provimento do recurso. Nesse ponto, registre-se trecho da decisão recorrida: “Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela autora são relevantes, mas demandam cautela e longa reflexão, tanto mais quando se sabe que é possível sejam pactuados juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, sem que essa cláusula, por si só, seja inválida. 12. Ainda que a taxa de juros estabelecida no contrato de financiamento (ID 113985852) seja de 1,54% ao mês e 28,86% ao ano, verifica-se que não pode ser considerada abusiva neste instante do processo”. Quanto à consignação em pagamento, tem-se que o depósito de valor inferior ao da prestação contratada não tem o condão de impedir integralmente os efeitos da mora e as medidas que o credor pode adotar para satisfazer seu crédito. Já para o depósito do valor integral, o devedor precisa demonstrar a recusa do credor em receber a prestação, para caracterizar o interesse processual, o que não se verifica no caso. Por fim, não há risco de dano de difícil reparação, porquanto eventual registro em cadastro de inadimplente pode ser cancelado rapidamente, inclusive por meio eletrônico, e o veículo pode ser restituído à agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Deixo de intimar o agravado para contrarrazões, pois ausente citação na origem. Comunique-se o juízo de origem. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator